Tribunal: TCU
Processo: 012.576/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão do Tribunal em processo de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Mauro Henrique Gonzaga Teixeira perante o Acórdão 6321/2020-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame por ele interposto contra o Acórdão 1139/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência da presente deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Paraná e ao embargante, em nome dos representantes devidamente constituídos nos autos.